Tribunal: TJDFT
Processo: 0723680-43.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Ação de cobrança. Indeferimento da petição inicial. Descumprimento de emenda. Extinção sem resolução de mérito. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que, em ação de procedimento comum, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, c/c art. 330, IV, do CPC, em razão do suposto descumprimento da determinação de emenda da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que indeferiu a petição inicial diante da alegação de não cumprimento da determinação de emenda, mesmo após manifestação da parte autora com o fornecimento do endereço da parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência entende que o indeferimento da petição inicial é medida extrema, devendo ser adotada apenas quando esgotadas as possibilidades de regularização da exordial, em prestígio ao princípio da primazia do julgamento do mérito.
4. No caso, o apelante respondeu à determinação de emenda, ainda que de forma parcial. Nessa hipótese, caberia ao magistrado conceder nova oportunidade para complementação, em observância aos princípios da cooperação e da instrumentalidade das formas.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito exige a prévia concessão de nova oportunidade à parte autora para sanar eventuais vícios, sempre que houver indício de boa-fé ou cumprimento parcial da determinação judicial. 2. A extinção prematura viola os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 321, 330, IV, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.408.207/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.08.2019, p. 16.08.2019.